Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS MARIN - CPF: 944.875.291-15 (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0114-03 (EMBARGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (EMBARGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A REGISTRO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E INCERTEZA DO SUPOSTO DÉBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS MARIN, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da ação de “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente” (Proc. nº 1000543-53.2022.8.11.0027), formulado pelo embargante contra BANCO CITIBANK S.A. e BASF S.A. indeferiu o pleito formulado para que fosse ordenada “imediata suspenção dos efeitos do protesto levado a registro (em desfavor do agravante), por suposto débito no valor de R$ 453.568,77” (cf. Id. nº 111843573 dos autos de origem).

O embargante afirma que o r. acórdão é omisso porque não observou o disposto no art. 373, § 2º do CPC, já que “a regra de distribuição do ônus da prova, é certo que cumpria aos embargados, no caso, provarem a existência de eventual relação negocial que deu azo ao protesto invectivado ou mesmo de suposta prestação serviços ou, ainda, de hipotética entrega de produtos, justamente pela inviabilidade de produção de prova diabólica pelo embargante que, contudo, não fizeram”

Sustenta “que um endereço eletrônico, isoladamente, não pode ser suficiente como prova de uma relação comercial, sobretudo quando o mister incumbe aos credores (art. 373, II, do CPC)”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e prover o recurso de agravo de instrumento determinando a sustação do protesto realizado em nome do embargante (cf. Id n. 181801152)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
183039663
, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Na origem, trata-se de pedido de tutela de urgência em que o agravante, objetiva a sustação do protesto de uma duplicata de venda mercantil por Indicação, no valor de R$ 453.568,77, que tem como credor BASF S.A, ao argumento da “inexistência de vínculo jurídico” e a “incerteza do suposto débito”.

No caso, do conjunto fático-probatório, não restaram configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional, como bem fundamentou o Juízo ao considerar que “a probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

E, nesse ponto, os documentos carreados pela parte autora não são suficientes para tal demonstração”.

Conquanto o autor/agravante afirme categoricamente que “não foi cientificado anteriormente a respeito da existência do título protestado ou acerca de qualquer dívida para com os réus” e que “permanece sem entender a origem e o motivo da cobrança, eis que as informações prestadas para protesto são insuficientes e desacompanhadas de quaisquer documentos que demonstrem a existência de relação comercial entre as partes e a origem do suposto débito” (sic – cf. Id. nº 88369115 - Pág. 2/3 dos autos de origem), verifica-se da própria petição inicial, especialmente do endereço eletrônico indicado como seu (<>), que o autor/agravante Carlos Marin, que já foi seu sócio co-proprietário, ainda mantém alguma espécie de vínculo com a empresa Cotton Marin Ltda., dedicada à atividade algodoeira.

Além disso, conforme anteriormente analisado, a empresa BASF, credora, é empresa dedicada primordialmente à “produção de sementes certificadas”, inclusive de algodão, o que infirma as assertivas de que “não há relação comercial que ampare a referida cobrança” e de que “não existe dívida a ser adimplida pelo autor, inexistindo, portanto, negócio jurídico entre as partes apto a legitimar a cobrança levada a efeito” (sic – cf. Id. nº 88369115 - Pág. 3/4 dos autos de origem). Em tempo, não se pode dizer que o fato de o título protestado ser identificado pelo nº 0000000001 impede “que o autor conheça a origem do suposto débito”, pois essa numeração é tão “insólita” quanto qualquer outra.

Assim, mostra-se prematura a conclusão de que a duplicata mercantil em questão não possui origem lícita, pelo que, ao menos nesta fase processual, não identifico a probabilidade do direito.

Dessa forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há como reformar a decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023